Tribunal: TJMT
Processo: 1010490-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010490-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (IMPETRANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (IMPETRANTE), EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS - CPF: 905.089.711-87 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – OPERAÇÃO
RED MONEY
– SUSTENTADA A INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – CONSIDERÁVEL HISTÓRICO CRIMINAL – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCABIMENTO – INEQUÍVOCA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA MAGISTRADA CONDUTORA DO FEITO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA EM RELAÇÃO AO BENEFICIÁRIO – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – IMPERTINÊNCIA –
PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE –
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS PELA MAGISTRADA AO DECRETAR A PRISÃO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIFERENTE DO FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR QUE OBJETIVA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PROBABILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA COM BASE NO RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PELOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS DO ESTADO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRE “GRUPO DE RISCO” – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando devidamente demonstrado que o indivíduo é propenso à prática de atividades ilícitas, ante o seu histórico criminal, o que revela a periculosidade concreta que sua soltura oferece ao meio social, além de estar inserido em uma das organizações criminosas mais perigosas do território nacional.

Conquanto o paciente se encontre segregado cautelarmente há mais de um ano e oito meses, o elastério processual não se deu por desídia da magistrada condutora do feito, além do que eventual excesso de prazo estaria superado em razão do encerramento da instrução em relação a ele.

Uma vez configurada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

Não há carência de fundamentação na decisão que mantém a prisão preventiva do paciente, quando pautada em elementos concretos da conduta imputada, os quais apontam a existência dos requisitos ensejadores da manutenção da segregação cautelar.

É possível que o magistrado, em decisões posteriores, mantenha a prisão preventiva apenas fazendo referência à ausência de alteração fática apta a desconstituir os motivos autorizadores da custódia preventiva aduzidos em pronunciamento judicial anterior.

A prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

Tratando-se da imputação de dois delitos, cujas penas mínimas, somadas, alcançam o
quantum
de pena muito superior a 4 anos de reclusão, e considerando a reincidência do paciente, fica evidenciada a possibilidade concreta de fixação de regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

A possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, em virtude da pandemia da Covid-19, deve ser aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da enfermidade em questão, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc.
, consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

Quando se trata de indivíduo preso que não se enquadra em nenhuma dessas categorias, é inviável a concessão do benefício, sobretudo porque as medidas preventivas necessárias já foram adotadas pelos estabelecimentos prisionais do Estado para diminuir o risco de contágio entre a população carcerária.

Considerando a informação de que o paciente já foi interrogado, finalizando-se a instrução processual em relação a ele, é pertinente a determinação para que a magistrada de origem desmembre o feito em relação aos réus presos e, com a maior brevidade possível, sentencie àqueles que já foram interrogados e apresentaram as alegações finais
, garantindo assim celeridade no julgamento da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Aldemir de Assis Campos
, apontando como autoridade coatora a juíza da 7a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT.

A impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde o dia 1o.10.2018, pela suposta prática dos crimes de constituição de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei n. 9.613/1998), em concurso material, no bojo da denominada “
Operação Red Money
”.

Destaca que ele cumpre pena em regime fechado em razão de outras condenações e já teria alcançado o requisito objetivo para a progressão de regime, entretanto, não foi posto em liberdade em razão da prisão preventiva decretada no processo de origem.

Afirma ter protocolado pedido de revogação da prisão preventiva, cujo pleito foi indeferido por meio de decisão genérica, que se limitou a citar o pronunciamento que decretou a prisão preventiva, motivo pelo qual haveria nulidade da referida decisão em razão da falta de fundamentação.

Prossegue com sua irresignação argumentando que o beneficiário também está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto segregado há mais de 1 ano e 8 meses, sem que a instrução probatória tenha se encerrado, o que ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Aduz que em caso de condenação a pena eventualmente imposta ao paciente seria cumprida em regime diferente do fechado, razão pela qual haveria ofensa ao princípio da homogeneidade, já que a custódia cautelar seria medida mais gravosa do que a própria condenação.

Finalmente, consigna que a pandemia causada pela chamada Covid-19 torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere. Nesse desiderato, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária, inclusive com a revogação de prisões preventivas.

Diante de tais asserções, postulou, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, expedindo-se o alvará de soltura.

No mérito, postula a concessão da ordem em definitivo para permitir que o beneficiário possa aguardar em liberdade o desenrolar do processo, substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (pp. 4-25, Id. 42699987).

Acostou os documentos de pp. 26-57, Ids. 42699979 a 42699986.

A liminar foi
indeferida
, consoante decisão de pp. 61-63, Id. 43028958.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos às pp. 69-150, Ids. 44079960 a 44079962.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 153-157. Id. 44925548, opinou pela denegação da ordem.

Finalmente, a impetrante acostou a petição de p. 158, Id. 46708991, momento em que pugnou pela intimação para que possa realizar sustentação oral quando do julgamento da ação constitucional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Conforme relatado, almeja-se no presente
mandamus
a restituição do
status libertatis
do paciente
Aldemir de Assis Campos
ao argumento de que não mais subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, cuja situação se agrava em razão do excesso de prazo da custódia mantida em seu desfavor.

Inicialmente, n
o que pertine ao aludido excesso de prazo da custódia, repriso que esta Colenda Câmara Criminal tem conhecimento de aspectos fáticos e circunstanciais que envolvem a denominada operação
“Red Money”
, em razão de inúmeros outros
habeas corpus
impetrados em benefício de corréus, sendo certo que alguns permanecem presos há mais de um ano e oito meses, e não foi reconhecido excesso de prazo da custódia porquanto se trata de feito extremamente complexo, além de outros aspectos.

Vale reprisar, conforme informou a magistrada singular que:

“...O Ministério Público ofereceu a denúncia nos autos no 31526-46.2018.8.11.0042 (COD. 540068) em face de ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS e outros 112 acusados de integrarem a organização criminosa denominada Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso, diante da existência de indícios razoáveis da autoria e materialidade dos crimes de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais, que foram evidenciados por meio de interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário e provas emprestadas provenientes de outras investigações contra os suspeitos de integrarem o CV-MT, na operação denominada “RED MONEY”

(...)

A peça acusatória foi dividida em três núcleos de atuação, individualizando as condutas dos acusados nos autos Ação Penal no 31526-46.2018.8.11.0042 (COD. 540068). O Paciente é denunciado no núcleo 2 formado por líderes e intermediários responsáveis por toda a movimentação financeira da organização criminosa

(...)

Informo que nos autos da Ação Penal no 43673-07.2018.811.0042 - COD. 552537 constavam denunciados 89 (oitenta e nove) pessoas, das quais 82 (oitenta e duas) foram citadas e 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação.

Deste modo, este juízo em 04.11.2019 determinou o desmembramento do processo permanecendo como réus da ação penal (...) o paciente e outros 40 (quarenta) codenunciados que foram devidamente citados, possuem advogado constituído e já apresentaram as Respostas à Acusação.

Dessa forma, em 18.12.2019 proferi decisão
INDEFERINDO
o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente e outros codenunciados e
DESIGNANDO
Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 10.02.2020 e 11.02.2020, conforme trecho da decisão abaixo transcrita:

(...)

No dia 11.02.2020 realizei Audiência de Instrução e Julgamento e DESIGNEI Audiência de Instrução, em Continuação para os dias 02.03.2020 e 03.03.2020.

Ademais, informo que o paciente ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS foi interrogado em 02.03.2020 e o processo se encontra na fase do art. 402 do Código de Processo Penal...
”
(informações de pp. 69-82, Id. 44079960).

Como visto, no caso específico do paciente, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

Primeiro porque, tendo em vista a considerável quantidade de réus – e pelo que é de conhecimento desta Corte de Justiça –, vários acusados têm interposto inúmeros pedidos de revogação das prisões preventivas, de substituição por prisões domiciliares ou por medidas alternativas à prisão, além de outros pedidos incidentais.

A meu ver, além da natural complexidade dos fatos, tais circunstâncias justificam o retardo da marcha processual, mormente porque não é possível que de um dia para outro a juíza singular consiga analisar tantos pedidos, dentre os quais, data vênia, alguns totalmente descabidos, que apenas procrastinam o andamento processual.

Portanto, o elastério processual, embora exista, não é advindo de desídia da magistrada de origem, e tão pouco há falar que o feito se encontra indevidamente paralisado. Ao contrário, ela inclusive providenciou o desmembramento da ação penal em relação aos demais réus inertes para buscar maior celeridade ao trâmite processual, de modo que, na medida do possível, tem dado o regular impulsionamento ao feito.

Segundo porque o feito estaria, em relação ao beneficiário, tão somente aguardando o cumprimento de cartas precatórias para interrogatório de acusadas que residem em outras comarcas.

Além do mais, a questão sobre o excesso de prazo do processo de origem foi muito bem debatida e decidida no
habeas corpus
n. 1000090-13/2020, no qual esta Colenda Câmara Criminal por unanimidade, denegou a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

Importante ressaltar que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em pelo menos três ações constitucionais interpostas por
acusados na mesma operação em análise
, da mesma forma que esta corte de justiça, entendeu não haver excesso de prazo injustificado na instrução processual da ação penal de origem, conforme se extrai das seguintes ementas, duas delas proferidas na recentíssima data de 12.5.2020, Veja-se:

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA.
OPERAÇÃO RED MONEY. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2.
Fica afastada, ao menos por ora, a tese de exagero de tempo no trâmite do feito. Trata-se de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e foi desmembrada em três núcleos de atuação da organização criminosa (Comando Vermelho do Estado do Mato Grosso)
. A peça acusatória relativa ao "núcleo 1", do qual a paciente faz parte, denunciou 24 pessoas, indicadas como membros da cúpula da associação, responsáveis pela arrecadação do dinheiro proveniente de ilícitos.
Nessa demanda, o Juízo singular houve por determinar a citação de alguns acusados por edital, suspender o processo nos moldes do art. 366 do CPP e desmembrar novamente o feito. Além disso, a ação penal reclamou a nomeação da Defensoria Pública para assistir certos corréus, exigiu o recebimento de emendas à inicial, a apreciação de inúmeros pleitos de revogação das constrições, a expedição de vários mandados, ofícios, cartas precatórias, disponibilizações de expedientes no Diário de Justiça, a remessa de postulações ao Parquet e tantas deliberações judiciais
. 3. Não há desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior. A despeito de presidir ação penal que visa à desarticulação de associação delituosa de tamanha magnitude e periculosidade, como o Comando Vermelho, envolve infrações de grande complexidade e grande número de réus, o Magistrado de primeiro grau promove andamento processual regular, com buscas à concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável. (...) 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada...”
(
HC
550.504/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 12.5.2020 – destaquei).

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA.
OPERAÇÃO RED MONEY. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA FÁTICA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2.
Fica afastada, ao menos por ora, a tese de exagero de tempo no trâmite da demanda, porquanto se trata de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e, após desmembrada em três núcleos de atuação da organização criminosa (Comando Vermelho do Estado do Mato Grosso), passou a compor 89 denunciados, com patronos distintos, em feito que vindicou a expedição de várias cartas precatórias, de mandados e ofícios, a citação de alguns réus por edital, a nomeação da Defensoria Pública a outros acusados e a apreciação de inúmeros pleitos de revogação das constrições
...”
(
HC
550.190/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 12.5.2020
–
destaquei).

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO.
"OPERAÇÃO RED MONEY". PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA
. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
2. Não se constata desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, diante da complexidade do processo, que conta "com 89 (oitenta e nove) denunciados". Em complemento, relatou que, das 89 pessoas denunciadas, "82 (oitenta e duas) foram citadas e 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação)" e que, em 4/11/2019, foi determinado "o desmembramento do processo, permanecendo como réus da Ação Penal no 46373-07.2018.8.11.0042 [...] o paciente e outros 35 (trinta e cinco) codenunciados que foram devidamente citados, possuem advogado constituído e já apresentaram respostas à acusação
". 3. Ordem denegada...”
(
HC
548.066/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 18.2.2020, DJe 26/02/2020 - destaquei).

Ainda acerca do excesso de prazo sustentado por inúmeras vezes perante este Tribunal de Justiça,
colaciono trechos da decisão proferida no âmbito do Supremo Tribunal Federal no dia 22 de março de 2020
, momento em que o eminente
Ministro Alexandre de Moraes, encampando o entendimento adotado por esta Segunda Câmara Criminal
, negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão deste colegiado no âmbito da citada operação.
In verbis
:

“Trata-se
de
Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de
Justiça (Habeas Corpus 548.066/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Ulisses Batista da Silva teve a sua prisão preventiva decretada no dia 08
de
agosto
de
2018, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013, combinado com o art. 1o, § 1o, II e § 4o, da Lei n. 9.613/1998
. Irresignada, a defesa
impetrou Habeas Corpus, com pedido
de
liminar, no Tribunal
de
Justiça do Estado do Mato Grosso, contra a decisão do Juiz
de
Direito da 7a Vara Criminal da Comarca
de
Cuiabá
, que decretou a prisão cautelar do recorrente. A liminar foi indeferida.
O Tribunal
de
origem denegou a ordem, conforme a ementa abaixo
: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E "LAVAGEM"
DE
DINHEIRO – "OPERAÇÃO
RED

MONEY
" – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA A UM DOS CORRÉUS – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS – REINCIDÊNCIA E SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DO NÚCLEO
DE
COMANDO DA FACÇÃO CRIMINOSA – ALEGADO
EXCESSO

DE

PRAZO
– INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – ORDEM DENEGADA. (...)
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal
de
Justiça do Estado do Mato Grosso
,
objetivando, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva do recorrente por excesso de prazo na formação da culpa. Sustentou a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento do feito, uma vez que o acusado está "preso preventivamente, desde o dia 08
de
agosto
de
2018
[...], achando-se privado
de
sua liberdade até a presente data, sem que até o momento, já decorridos mais
de
um ano e dois meses, estivesse encerrada a fase
de
instrução probatória e o sumário da culpa.". A liminar foi indeferida.
Sobreveio, então, Acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de
Justiça, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ que, por unanimidade, denegou a ordem, conforme a ementa abaixo
: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM
DE
DINHEIRO. "OPERAÇÃO
RED

MONEY
". PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO

DE

PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...)
Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa alega, novamente,
excesso

de

prazo
na formação da culpa, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus. Requer, assim, liminarmente e no mérito, a imediata expedição
de
alvará
de
soltura.
É o relatório. Decido. Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade
de
locomoção do acusado preso, decorrente
de
abusivo
excesso

de

prazo
para o encerramento da instrução criminal.
Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou da inércia do Poder Judiciário. Daí a convergência
de
entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade
de
testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes
(...) A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal
de
Justiça:
Na espécie, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, diante da complexidade do processo
, que conta "com 89 (oitenta e nove) denunciados" (fl. 217, destaquei). Em complemento, relatou que, das 89 pessoas denunciadas, "82 (oitenta e duas) foram citadas e 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação" (fl. 218) e que, em 4/11/2019, foi determinado "o desmembramento do processo, permanecendo como réus da Ação Penal n. 46373-07.2018.8.11.0042 [...] o paciente e outros 35 (trinta e cinco) codenunciados que foram devidamente citados, possuem advogado constituído e já apresentaram respostas à acusação" (fl. 219, grifei). Então, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo. Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal).
Afinal, trata-se
de
processo-crime complexo, envolvendo 89 (oitenta e nove) denunciados, dos quais 82 (oitenta e dois) foram citados e, destes, 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação. Posteriormente, foi determinado o desmembramento do processo, permanecendo o recorrente como réu na ação penal, juntos com outros 35 (trinta e cinco) denunciados, circunstâncias essas que revelam a necessidade do prolongamento na conclusão do referido processo, razão pela qual não há que se vislumbrar indícios de desídia do Estado-Juiz a justificar o reconhecimento do alegado
excesso

de

prazo
para a formação da culpa
. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1o, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.” (
RHC 185631/MT, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgamento 19.5.2020, decisão monocrática – destaquei).

Quanto à assertiva de que não mais subsistem os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, entendo que tal alegação não merece guarida.

Da análise do caderno processual, verifico que os requisitos autorizadores da prisão preventiva ainda persistem, de modo que
a custódia do increpado se torna impositiva e imprescindível para garantir a ordem pública, sobretudo para estancar as atividades da organização criminosa, principalmente para obstar os integrantes do grupo criminoso de prosseguirem com as movimentações financeiras ilícitas que sustentam, em tese, a facção criminosa intitulada de “Comando Vermelho”, no Estado de Mato Grosso.

Cumpre consignar, nesse diapasão, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando ficar evidenciada a necessidade de cessar ou interromper a atuação de organização criminosa, consoante se dessume dos julgados abaixo ementados:

“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MELAÇO. FRAUDES AO SEGURO-DESEMPREGO E A BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PERDA DO OBJETO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A OUTROS INDICIADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A superveniência do oferecimento da denúncia implica perda de objeto quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo do inquérito policial. 2. Os temas não decididos pelo Tribunal de origem não podem ser resolvidos no Superior Tribunal de Justiça por configurar indevida supressão de instância. 3. Hipótese em que está devidamente fundamentada a prisão cautelar imposta para a garantia da ordem pública e da ordem econômica. Há indícios de autoria e de materialidade dos delitos, além de comprovação de que paciente continuou a delinquir mesmo após ter conhecimento da investigação em curso, de ser interrogado pela autoridade policial e de ter sido demitido da prefeitura. Ademais, o montante desviado ultrapassa 12 milhões de reais, apenas em um curto período de 2 anos. 4.
De acordo com a jurisprudência, a necessidade de se desarticular organização criminosa, seja interrompendo, seja diminuindo a atuação de seus integrantes, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação ou para a manutenção da custódia cautelar.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. Justificada a necessidade da segregação preventiva, não há falar em aplicação de medidas cautelares diversas. 6. Writ parcialmente conhecido e parcialmente prejudicado e, no mais, denegado.”
(
HC
n. 398.346/BA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.10.2017) – destaquei.

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE REQUISITO PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORGANIZAÇÃO COMPLEXA E ESTRUTURADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. EXCESSO DE PRAZO. SUPERAÇÃO. ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA 52/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A realização da audiência de custódia não constitui requisito para a decretação da prisão preventiva, condicionada, esta, aos pressupostos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4.
A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, tendo em vista que o paciente é integrante de complexa e estruturada organização criminosa, cuja ousadia e destreza pela atuação em plena luz do dia e em via pública, mediante utilização de armamento pesado, evidenciam a imprescindibilidade da restrição à liberdade para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. A custódia cautelar é impeditivo à reiteração delitiva em face da reincidência de vários de seus integrantes.
5. O processo encontra-se na fase de alegações finais, o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, a qual dispõe: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. 6. Habeas corpus não conhecido.”
(
HC
n. 404.993/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2017) – destaquei.

Individualizando a conduta do paciente e os seus antecedentes criminais, verifica-se que ele
é reincidente em crime doloso,
aparentemente possuindo condenações definitivas pelas práticas dos
crimes consistentes em facilitar a entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, corrupção ativa, roubo majorado, lesão corporal no âmbito doméstico, além de tráfico de drogas, totalizando a pena unificada em mais de 21 anos de reclusão.

Além disso, aparentemente ele
praticou os delitos que lhe são imputados na ação penal de origem enquanto cumpria as referidas penas,
o que reforça a necessidade de manter a medida extrema, pois não é desmedido o entendimento de que acaso seja solto poderá voltar a delinquir.

Com efeito, ainda persiste ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Estatuto Processual Penal, qual seja, a necessidade de garantir a ordem pública, ante a inegável configuração do
periculum libertatis
do beneficiário.

Igualmente, não há cogitar em substituição da medida extrema por medidas cautelares à prisão, porquanto uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do CPP), as medidas mais brandas tornam-se insuficientes.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“...Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP...”
(
HC
n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

Diante de tais considerações, é evidente que ainda estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar do beneficiário, que foram devidamente expostos pala magistrada de primeiro grau quando da decretação da prisão preventiva.

Não obstante a insurgência defensiva postulando a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, por suposta ausência de fundamentação, havendo decretação da prisão preventiva, devidamente fundamentada, não se exige que o magistrado, ao examinar eventuais pleitos de liberdade, repita todos os argumentos anteriormente alinhavados, bastando que faça referência à decisão anterior e à constatação de que não houve alteração na situação do paciente, já que, mantidos os mesmos pressupostos de fato, por consequência, continua presente a necessidade da custódia preventiva.

Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de ação constitucional.

Porém, a título de esclarecimento, foram imputados ao beneficiário os crimes de constituição de organização criminosa e lavagem de capitais, cujos delitos, mesmo que somadas as penas mínimas, perfazem uma pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão, cuja reprimenda, aliada à reincidência do paciente, obviamente permitiria a fixação do regime fechado para o início do seu cumprimento.

Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

Por derradeiro, quanto à alegação de que a pandemia da Covid-19 em curso torna insustentável a permanência do paciente no cárcere, também não assiste razão à impetrante.

Ao cometer a infração penal, o agente faz uma escolha, livre e consciente, de se sujeitar às reprimendas cominadas ao ilícito. Sabe ele que, a depender de uma determinada combinação de variáveis (gravidade da conduta,
quantum
de pena aplicável, reincidência
etc.
), poderá ser preso cautelarmente ou iniciar o cumprimento de eventual sanção privativa de liberdade em regime fechado.

Sabe também que as consequências de sua escolha implicam, não raro, a sua remoção temporária do seio da coletividade e colocação em ambiente enclausurado, não apenas a fim de que seja promovida a sua ressocialização, mas, principalmente, para que seja neutralizada a ameaça concreta que a sua liberdade representa àqueles que optam por conduzir suas vidas de modo diverso, em conformidade com as leis do País, e querem se ver imunes à criminalidade, moléstia de ímpar severidade.

O estabelecimento prisional não é um resort. Ninguém, no pleno gozo de suas faculdades mentais, quer nele permanecer; logo, o receio de contrair a enfermidade
du jour
se apresenta como um pretexto deveras atraente para quem almeja se ver livre das grades.

Todavia, nos estabelecimentos prisionais deste Estado já foram adotadas medidas preventivas para diminuir o risco de contágio, a exemplo da suspensão de visitas. Ademais, ainda que houvesse casos no presídio em que custodiado o paciente, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que nele se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus numa população já fragilizada pela pandemia amplamente divulgada nos meios de comunicação.

Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos
etc.
, consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

No presente caso, a impetrante não consignou que o paciente seja idoso ou tenha qualquer problema de saúde que o inclua nos chamado grupos de risco, limitando-se a postular a liberdade porque existiria o risco de contágio, raciocínio este que, se adotado, ocasionaria a liberdade de todos os presos existentes no Brasil, o que não se concebe.

Em relação ao beneficiário, ressalto que a magistrada de origem, ao listar parte dos acusados processados na ação penal, ressaltou que o paciente tem 38 anos e não possui doença grave (p. 133, Id. 44079962), motivo pelo qual, aparentemente, não se insere nos grupos de risco.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente
habeas corpus
e
denego a ordem
manejada
.

Considerando as informações de que o paciente já foi interrogado, reitero a
recomendação feita pelo órgão colegiado no recente julgamento do
HC
1007841-51.2020.8.11.000, determinado que a magistrada de origem sentencie o feito em relação aos réus que já apresentaram alegações finais com a maior brevidade possível
, realizando novo desmembramento do feito caso seja necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020